Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735278-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL SANTANA LIMA IMPETRANTE: MATEUS VINICIUS TORRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Pedido de reconsideração de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus com que se pretendia fosse revogada a prisão preventiva ou deferidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pede seja recebido o pedido como agravo (ID 75896356). O impetrante repisa as alegações apresentadas na inicial. Não apresenta qualquer alteração fática capaz de fundamentar a reconsideração da decisão liminar. Deixa-se de reconsiderar a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus. Já apresentadas as informações (ID 75659202), não é o caso de retratação. À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o agravo e o mérito do habeas corpus. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES